Tribunal: TJSP
Processo: 2102593-44.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas – Alegações quanto ao estado de necessidade e ao arrependimento que não podem ser apreciadas na via estreita do mandamus - Pedido de revogação da prisão cautelar – Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos da prisão preventiva

Ementa:
Habeas Corpus – Roubos praticados em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas – Alegações quanto ao estado de necessidade e ao arrependimento que não podem ser apreciadas na via estreita do mandamus - Pedido de revogação da prisão cautelar – Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada - Presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) – Gravidade concreta do fato – Condições favoráveis do agente insuficientes para autorizar a liberdade provisória – Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência – Alegação de que o paciente está inserido no grupo de risco do COVID-19 - Situação que não autoriza a concessão da ordem, ausentes indicativos de falta de atendimento de saúde ou capacidade de contenção da situação pelo estabelecimento prisional - Situação de maior vulnerabilidade não evidenciada - Custódia cautelar justificada - Ordem conhecida em parte e denegada na parte conhecida.